Tribunal: TJMT
Processo: 1069592-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069592-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KANANDA DE MORAES MONTEIRO - CPF: 054.989.481-07 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

2.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a relação jurídica do débito questionado.

3.
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - CESSÃO DE CRÉDITO DEMOSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. 2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil). 3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: “Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de telas sistêmicas corroboradas com termo de cessão de crédito e faturas não pagas, sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação”. Sic 4. A parte agravante (parte reclamante) requer reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, bem como que seja excluída a condenação por litigância de má-fé, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, dentre eles: a cessão de crédito específica (id. 194274673), conforme demostrada na decisão monocrática atacada.

6. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada. 8. Destaca-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. 9.

Decisão monocrática mantida. 10.

Agravo Interno conhecido e improvido. 11. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados. 12. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. (N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”

5.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

6.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024